Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746700-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESSALVA DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO PROCESSUAL NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. 1. Não há interesse recursal em se postular, no agravo interno, matéria que foi resolvida em favor da agravante na decisão agravada, no caso a ressalva da não preclusão para atacar, em apelação, o ato judicial que corrigiu o valor da causa. 2. O valor da causa não retrata matéria de mérito e não ficou comprovada urgência para a mitigação da taxatividade, de sorte que deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a decisão de primeiro grau que corrigiu o valor da causa não está prevista no rol taxativo dos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a alteração do valor da causa, constatada a extrema urgência na resolução da controvérsia. Sustenta a aplicação do princípio da taxatividade mitigada do Agravo de Instrumento. Enfatiza que a eventual modificação do mencionado montante poderá acarretar a obrigatoriedade de complementação das custas que, por si só, já causa um prejuízo significativo à parte insurgente, uma vez que o valor da causa pretendido supera a casa dos trinta milhões de reais. Enfatiza a evidente inutilidade da discussão somente em sede de Recurso de Apelação. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005